Tribunal: TJMT
Processo: 0001750-89.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001750-89.2016.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE: LAIDE SOUZA DE OLIVEIRA
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LAIDE SOUZA DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 0001750-89.2016.8.11.0003, ajuizada em face de BANCO SANTANDER S. A., condenando a apelante em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade está suspensa, em virtude da concessão da gratuidade de justiça.
A apelante os danos morais estão caracterizados, uma vez que esperou de maneira excessiva na fila preferencial por quase 3 (três) horas consecutivas, ocasionando-lhe grande abalo emocional, nesses termos busca a condenação ao pagamento da indenização.
Prequestiona a matéria.
Ao final, requer o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.
Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso (ID no. 64740994).
É o relatório.
Decido.
Decide-se.
A hipótese dos autos cuida especialmente sobre danos morais e respectiva produção de provas, matéria cuja análise não demanda maiores controvérsias, visto que pacíficas no ordenamento jurídico. À vista disso, e, considerando, ainda, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça reverberado na Súmula 568, no sentido de viabilizar o Julgamento Monocrático dos processos que possuem tema com posicionamento consolidado, como é o caso, ora em análise, é que se adota essa técnica.
A fim de corroborar com essa possibilidade, colaciona-se jurisprudência no sentido de validar a adoção de Julgamento Singular por Tribunal Estadual, visto a possibilidade da insurgência por meio de agravo interno que poderá submeter a análise da matéria ao Colegiado, caso haja discordância deste, veja-se:
“OBSERVÂNCIA DO ART. 206, XXXVI, DO RITJRS E DA SÚMULA 568 DO E. STJ. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RESP No 1.336.026/PE - REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - TEMA 880. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Preliminar I Cabível o julgamento na forma monocrática, amparado no art. 206, XXXVI do RITJRS, e na Súmula n° 568, do e. STJ. Além do mais, a posição do e. STJ, no sentido da superação do prejuízo alegado, em razão da submissão ao julgamento colegiado. Mérito. [...] Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.” (TJRS, Agravo no 70078943164, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 29/11/2018). (Grifos acrescidos).
Assim, seguindo a orientação da Corte Superior de Justiça é que se adota o Julgamento Monocrático deste recurso de apelação.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LAIDE SOUZA DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 0001750-89.2016.8.11.0003, ajuizada em face de BANCO SANTANDER S. A., condenando a apelante em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade está suspensa, em virtude da concessão da gratuidade de justiça.
Pretende a apelante indenização por dano moral resultante da demora excessiva em fila de banco, com fulcro na Lei Municipal n. 3.061/99, a qual estabelece que os estabelecimentos bancários que operam no município de Rondonópolis/MT são obrigados a atender cada cliente no prazo máximo de 25 (vinte e cinco) minutos, contados a partir do momento em que ele tenha entrado na fila de atendimento.
No caso, ora em análise, a apelante alega que permaneceu por aproximadamente três horas na fila sem atendimento, o que lhe causou constrangimento muito além do mero dissabor. Assim, fundamenta a existência de dano moral, pleiteando a indenização.
Pois bem, em que pese a aludida legislação fixar padrões ideais do tempo de atendimento pelas instituições bancárias, o descumprimento dessa norma não tem o condão de, por si só, gerar a reparação por meio de compensação financeira (indenização), visto que essa situação acarreta mero aborrecimento, incômodo, desconforto, o qual pode gerar a aplicação de multa administrativa, mas não gera o dever de indenizar.
Nesse contexto, o desconforto ocasionado pela espera somente é passível de reparação quando esteja acompanho de circunstância que extrapole os inconvenientes advindos pelo convívio em sociedade, o que não foi demonstrado na hipótese.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. VIOLAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 2. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 3. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA OU TESE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 4. DANO MORAL. DEMORA EM FILA DE ESPERA DE BANCO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DO DANO MORAL INDENIZÁVEL. 5. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 284 DO STF. 6. AGRAVO IMPROVIDO.
[...] 4. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte a demora no atendimento em fila de banco, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por danos morais, uma vez que, no caso dos autos, não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra do autor ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação. 5. Quanto à alegação de falta de critério para fixação dos honorários sucumbenciais, verifica-se que houve a devida motivação pelo Colegiado estadual. Desse modo, deficiente a fundamentação do recurso nesse ponto, atraindo, por analogia, a incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, AgInt no AREsp 931.538/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. FILA DE BANCO. TEMPO DE ESPERA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL. INVOCAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. DANO MORAL. ACÓRDÃO ESTADUAL. AFASTAMENTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. [...]
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, a hipótese de mera violação de legislação municipal ou estadual, que estabelece o tempo máximo de espera em fila de banco, não é suficiente para ensejar o direito à indenização, apesar dos transtornos e aborrecimentos acometidos ao autor. No caso, deve ser demonstrada a situação fática provocadora do dano. Precedentes. 3. No caso concreto, o tribunal de origem conclui pela ausência de configuração dos requisitos ensejadores do dever de reparar o dano. Dessa forma, o exame da pretensão recursal - de reconhecimento da existência de suposto dano moral - demandaria análise das provas, inviável em recurso especial, (Súmula no 7/STJ). 4. Agravo interno não provido” (STJ, AgInt no AREsp 937.978/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 18/11/2016).
No mesmo sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO – LEI MUNICIPAL 3.061/99 – RONDONÓPOLIS/MT – MERO DISSABOR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A mera invocação de legislação municipal que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização (STJ REsp 1662808 / MT)”. (TJMT, AP n. 0003390-30.2016.8.11.0003, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO – MERO DISSABOR - EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NÃO RESTOU CONFIGURADO DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“A só invocação de legislação municipal ou estadual que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização, pois dirige a sanções administrativas, que podem ser provocadas pelo usuário” (STJ – 3a Turma – REsp 1340394/SP – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 07/05/2013, DJe 10/05/2013). (TJMT, 0002301-43.2010.8.11.0015, Des. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014).
Portanto, a simples invocação da lei municipal não é suficiente para configurar o dano subjetivo e a autora não demonstrou que a espera por período superior ao previsto na legislação abalou sua honra ou lhe causou situação de dor, sofrimento ou humilhação.
Fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO. Pelo desprovimento, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora